Tribunal: TJPA
Processo: 0010888-37.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010888-37.2014.8.14.0401

APELANTE: JHON ERICK ALENCAR DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. PENA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
QUANTUM
DA PENA DE MULTA IGUALMENTE MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de absolvição intentada pela de defesa do réu, quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.

2. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de um critério do art. 59 do CPB, a persistência de circunstância judicial desfavorável, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base do réu ao patamar mínimo legal, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

3. O mesmo se diga em relação à pena de multa, pois o valor estipulado de 70 (setenta) dias-multa não merece redução, eis que não se encontra distante do patamar mínimo estabelecido pelo art. 49 do CPB, revelando-se suficiente e proporcional ao delito perpetrado.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JHON ERICK ALENCAR DA COSTA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou
à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 70 (setenta) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 07.06.2014, por volta das 14h27, na Av. 25 de Setembro, os acusados Fabricio Gleison Reis da Silva, John Erick Alencar da Costa e Vagner Eduardo Baia Ataíde invadiram o estabelecimento comercial denominado “Açougue Carne e Sabor”, abordaram a vítima Andreia Trindade dos Santos, funcionária da empresa, e, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, subtraíram da caixa registradora a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), empreendendo fuga, logo em seguida, em um carro. A vítima comunicou a ocorrência do crime às autoridades policiais, que logo diligenciaram no sentido de capturar os assaltantes, o que veio a ocorrer momentos depois da consumação do crime.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
, não trazendo, todavia, qualquer argumento neste sentido.

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz a
injusta
exacerbação da pena-base
, ante a indevida análise da única circunstância judicial considerada negativa, de modo que, após a devida correção e diante da favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais, requer que
aquela reprimenda seja reduzida ao patamar mínimo legal, assim como a pena de multa, dada a hipossuficiência econômica do apelante.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
, não trazendo, todavia, qualquer argumento neste sentido.

O pleito
não possui procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo Auto de Apreensão e Apresentação às fls. 28 dos autos digitalizados, bem como, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, em sede judicial, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.

A vítima Andrea Trindade dos Santos afirmou, em depoimento constante do PJE que estava trabalhando no caixa do estabelecimento comercial denominado “Açougue Carne e Sabor”, quando os denunciados invadiram o local e, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, subtraíram da caixa registradora a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), empreendendo fuga logo em seguida em um veículo Chevrolet Agile, conduzido pelo réu Vagner Eduardo Baia Ataíde. Relata, ainda, que comunicou a ocorrência do crime às autoridades policiais que logo diligenciaram no sentido de capturar os assaltantes, o que veio a ocorrer momentos depois da consumação do crime. Disse, por fim, que os denunciados foram conduzidos à delegacia de polícia, lavrando-se o respectivo auto de prisão em flagrante, porém fez o reconhecimento dos mesmos por fotografias e acrescentou que não foi recuperada a quantia roubada, sendo apreendida apenas a arma de fogo utilizada no crime.

As testemunhas Manoel Sedeni Oliveira, Leonardo de Melo Mattos e Marcelo Ferreira Zeferino, prestaram depoimentos no mesmo sentido, em juízo, apontando o réu como um dos autores do crime em comento, aduzindo que foram acionados por populares acerca do roubo a um estabelecimento comercial e passaram a diligenciar em busca dos assaltantes, conseguindo detê-los momentos depois, apreendendo apenas a arma de fogo utilizada no delito. Relataram, ainda, que a vítima reconheceu o réu como um dos assaltantes em questão.

Tais declarações, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreve com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pelas testemunhas.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Sendo assim, não há que se falar na
absolvição
do réu.

2. Da Injusta Exacerbação da Pena-Base

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz a
injusta
exacerbação da pena-base
, ante a indevida análise da única circunstância judicial considerada negativa, de modo que, após a devida correção e diante da favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais, requer que
aquela reprimenda seja reduzida ao patamar mínimo legal, assim como a pena de multa, dada a hipossuficiência econômica do apelante.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
Em relação ao elemento
culpabilidade
não vislumbro fator a ensejar agravamento da pena quanto à reprovação social do delito; o réu registra
antecedentes criminais
, vez que inexiste, contra si, sentença penal condenatória transitada em julgado, conforme consta da certidão judicial criminal positiva juntada à (fl.130), razão pela qual deve prevalecer a orientação firmada na Súmula nº.444 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
conduta social e personalidade
, não permitindo que se faça uma avaliação precisa e concreta a esse respeito;
o motivo do crime
foi a cobiça e o lucro fácil, razões ínsitas aos tipos penais que visam tutelar o patrimônio;
as circunstâncias
já se encontram valoradas na fundamentação da sentença, não havendo fator a acrescentar no sentido de recrudescer a pena;
as consequências do crime
são significativas, afinal, após crime, o bem roubado não foi recuperado e devolvido à vítima; e o
comportamento da vítima
constitui circunstância cuja valoração é neutra.

À vista dessas
circunstâncias judiciais
analisadas, fixo a
pena base
em 04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento de 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, sendo estes fixados à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, tendo em vista a falta de parâmetros para aferir a real condição econômico-financeira do réu, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.

Não há
circunstâncias agravantes ou atenuantes
a valorar, razão pela qual mantenho a pena dosada em 04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento de 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, sendo estes fixados à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, tendo em vista a falta de parâmetros para aferir a real condição econômico-financeira do réu, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.

De outro lado, verifico a existência de
causa de aumento
da pena, prevista no § 2º, incisos I e II, do art. 157 do CPB, motivo pelo qual elevo em 1/3 (um terço) a pena aplicada, tendo em vista as circunstâncias do crime apreciadas durante a fundamentação da decisão, nos termos do entendimento cristalizado na Súmula 443/STJ, fixando-a em 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento de 70 (SETENTA) DIAS-MULTA cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Não havendo
causa de diminuição
, mantenho a pena dosada em
06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento de 70 (SETENTA) DIAS-MULTA
, sendo estes fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, tendo em vista a falta de parâmetros para aferir a real condição econômico-financeira do réu, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal e, ante inexistência de quaisquer outras circunstâncias a serem avaliadas, torno referidas penas concretas e finais.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

Na forma do art.33, §2º, “b”, do Código Penal, deverá ao réu iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva punida com reclusão em regime SEMIABERTO.
(...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavorável apenas a circunstância judicial relativa às consequências do crime,
não apresentando, a meu ver, idônea fundamentação para ela
.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise das referidas circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena, e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Neste ponto, mister frisar que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio
in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Do percuciente exame dos autos, verifica-se que a
culpabilidade do apelante não ultrapassou aquela já punida pelo próprio tipo penal
.

Quanto aos
antecedentes criminais
, tenho-os, de fato, como favoráveis, visto que, de acordo com a certidão de fl. 350 dos autos digitalizados, não há notícia de sentenças condenatórias transitadas em julgado em desfavor do réu.

Em relação à
conduta social e à personalidade do acusado
, não existem elementos sólidos nos autos, pelos quais se possa valorá-las, de modo que as tenho como favoráveis.

Quanto aos
motivos do crime,
vê-se do contexto dos autos que tais circunstâncias também não extrapolam o inerente ao tipo penal imputado ao apelante – roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas.

Relativamente às
circunstâncias do crime
, tenho-as como desfavoráveis, pois o fato de o réu ter praticado o crime em período diurno, em estabelecimento comercial, na presença de várias pessoas, tendo, ainda, feito refém um dos fregueses, ameaçando atirar em sua cabeça, caso alguém reagisse.

No tocante às
consequências do crime
, são normais ao tipo.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Em que pese a ausência de justificativa na valoração da circunstância judicial acima tratada,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, diante de 01 circunstância desfavorável e 01 neutra, foi fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, isto é, bem próxima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

O mesmo se diga em relação à pena de multa,
da qual o apelante requer redução,

pois
entendo que o valor de 70 (setenta) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,
não merece redução
, eis que não se

encontra distante do patamar mínimo estabelecido pelo art. 49 do CPB, o qual dispõe que a multa seja de, no mínimo, 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, revelando-se o
quantum
arbitrado suficiente e proporcional ao delito perpetrado, além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando ao apelante a oportunidade de reflexão acerca de seu comportamento.

Por conseguinte, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate, tendo sido majorado, apenas na terceira fase, na fração mínima de 1/3 (um terço), em decorrência da presença de duas causas de aumento (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas).

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/11/2022